Tribunal: TJBA
Processo: 0214282-03.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0214282-03.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA MARIA PAULA DE MOURA e outros (5)

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ANTONIO GIL LUZ

APELADO: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, RAFAEL MEDEIROS MIMICA, ENRICO PIZAO SAID

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. ALEGAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, no qual condutor de ônibus colidiu na traseira de caminhão conduzido por preposto a serviço da apelada Braskem S/A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito que resultou na morte do motorista do ônibus, com base na existência ou não de culpa do condutor da carreta e de relação de preposição com a empresa Braskem S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os pressupostos recursais, o recurso foi conhecido.

4.
A alegação de que o sinistro ocorreu em uma rotatória não foi ventilada na petição inicial ou em qualquer manifestação no primeiro grau de jurisdição, configurando manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual, nos termos do art. 1.013 do CPC. Ainda que assim não fosse, a análise do conjunto probatório dos autos revela ausência de comprovação da versão apresentada pelos autores de que o acidente teria ocorrido em rotatória, o que lhes daria preferência de passagem.

5. Os documentos juntados aos autos, incluindo croqui do acidente e relatório policial, apontam para a ocorrência do sinistro em cruzamento, sendo o veículo da vítima o responsável por colidir na traseira do caminhão conduzido pelo réu.

6. As testemunhas arroladas pela parte autora foram ouvidas apenas na fase de inquérito policial, não sendo corroboradas por outros elementos de prova, o que enfraquece suas declarações.

7. Não há prova de que o réu estivesse com CNH cassada ou que possuísse antecedentes criminais capazes de comprometer sua idoneidade.

8. Ausente prova de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano, resta evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil pretendida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186, 927 e 932

Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, III, alínea “b”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0214282-03.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEUZA MARIA PAULA DE MOURA e outros (5) e como apelada BRASKEM S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.